Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-20.2024.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003270-20.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCINEIDE SANTANA DE SOUZA - CPF: 866.651.462-00 (APELANTE), GESSICA FERREIRA TERRES - CPF: 055.564.081-73 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CEGUEIRA MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente a ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, cumulada com pedido subsidiário de aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cegueira monocular apresentada pela segurada caracteriza incapacidade laborativa apta a justificar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Os benefícios de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente exigem a comprovação de incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991.

4. A perícia médica judicial concluiu que a autora é portadora de cegueira monocular no olho direito, apresentando acuidade visual preservada no olho esquerdo, em compensação clínica, sem incapacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual de agropecuarista.

5. A perita também afastou a existência de sequelas capazes de reduzir a capacidade laborativa e afirmou que a autora possui condições de desempenhar normalmente atividades braçais.

6. A consideração de fatores socioeconômicos, profissionais e culturais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe, ao menos, o reconhecimento de redução da capacidade laborativa ou de incapacidade parcial pelo laudo pericial, circunstância inexistente no caso concreto.

7. Inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia judicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 479 do CPC.

8. Diante do desprovimento integral do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação efetiva de incapacidade laborativa. 2. A ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa constatada em perícia judicial impede a concessão ou o restabelecimento de benefício por incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 479 e 487, I; Lei nº 14.126/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, j. 04/06/2012; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível n. 1029015-68.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/05/2026, DJE 02/06/2026; TJMT, AC n. 0001185-70.2017.8.11.0010, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2023, pub. 06/06/2023; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema Repetitivo 1.059), Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCINEIDE SANTANA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da
ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, cumulada com pedido subsidiário de aposentadoria por incapacidade permanente
nº 1003270-20.2024.8.11.0025, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que sofreu acidente ocular durante o exercício de atividade rural, o que lhe teria ocasionado cegueira monocular no olho direito.

Aduz que recebeu benefício por incapacidade temporária em decorrência da enfermidade ocular resultante do acidente, porém o pedido de prorrogação foi indeferido na esfera administrativa, embora permanecesse em acompanhamento médico e aguardando a realização de transplante de córnea pelo Sistema Único de Saúde.

Afirma que a cessação do benefício ocorreu de forma indevida, pois permanecia incapacitada para o exercício de suas atividades rurais habituais, destacando a existência de documentação médica apta a demonstrar a continuidade do tratamento.

Argumenta, ainda, que, embora a perícia judicial tenha concluído pela inexistência de incapacidade laborativa permanente, a análise do caso deve considerar as peculiaridades de sua atividade profissional, exercida exclusivamente no meio rural, mediante trabalho braçal, com manejo de animais e utilização de ferramentas que exigem adequada acuidade visual.

Ressalta, igualmente, a necessidade de observância de suas condições pessoais, notadamente a baixa escolaridade, o histórico laboral restrito às atividades rurais e a idade, fatores que dificultariam eventual processo de reabilitação profissional para outra atividade remunerada.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e restabelecido o auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa do benefício, com o pagamento das parcelas vencidas. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, também a partir da cessação do benefício anteriormente concedido.

O
INSS
não apresentou contrarrazões.

Os autos foram inicialmente remetidos à Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça Estadual, em razão da natureza acidentária da demanda (ID 358197859).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por entender inexistente interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 368728879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante, Lucineide Santana de Souza, atualmente com 52 anos de idade, relata ter sofrido acidente de trabalho em 24 de janeiro de 2019, no exercício da atividade de agropecuarista, do qual teria resultado cegueira monocular do olho direito (CID-10 H54.4).

Em razão do infortúnio, foi afastada de suas atividades laborais e passou a perceber auxílio-doença previdenciário (espécie 31), sob o nº 626.672.785-8, no período de 24/01/2019 a 30/08/2019, conforme extrato do CNIS (ID 354149059, pág. 35).

A insurgência recursal restringe-se à análise da existência, ou não, de incapacidade laborativa da apelante apta a viabilizar a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade.

A esse respeito, os benefícios previdenciários de aposentadoria por incapacidade permanente e de auxílio por incapacidade temporária, pleiteados pela apelante, encontram previsão, respectivamente, nos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Cumpre destacar que a qualidade de segurada e o cumprimento da carência constituem questões incontroversas nos autos.

No tocante à incapacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 354149059, págs. 106/110), na qual a
expert
concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício da atividade habitual da autora. Confira-se:

“5- Tais doenças ou moléstias a incapacitam para o trabalho?
Atualmente não apresenta elementos clínicos para incapacidade laborativa em relação ao apresentado nas iniciais para este ato pericial médico
.

6.1) – Especifique a extensão e a intensidade da redução e de que forma ela afeta as funções habituais da parte autora, esclarecendo se pode continuar a desenvolvê-las, ainda que com maior esforço.
Portadora de cegueira monocular à direita, apresentando acuidade visual preservada em olho esquerdo - atualmente em compensação clínica, em uso contínuo de Oftpred colírio, não configurando incapacidade laborativa
.”
(g.n)

Além disso, a perita respondeu negativamente ao quesito referente à existência de sequelas capazes de implicar redução da capacidade laboral (quesito 16.2), bem como consignou que a autora possui condições de desempenhar normalmente atividades braçais (quesito 6).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sejam considerados, além dos aspectos estritamente médicos, fatores de ordem socioeconômica, profissional e cultural do segurado:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

Todavia, a aplicação desse entendimento pressupõe o reconhecimento, ao menos, de incapacidade parcial pelo laudo pericial. No caso em exame, a perícia judicial foi categórica ao concluir pela ausência de qualquer incapacidade laborativa atual, bem como de redução da capacidade de trabalho, inexistindo substrato técnico que autorize a ampliação da proteção previdenciária com fundamento exclusivamente em critérios socioeconômicos.

Também não se ignora que a Lei n. 14.126/2021 reconheceu a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, para todos os efeitos legais. Tal reconhecimento, contudo, não implica, por si só, a concessão automática de benefício por incapacidade.

Com efeito, a mera existência de enfermidade ou deficiência não autoriza, isoladamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Para tanto, é indispensável a comprovação de incapacidade, total ou parcial, com efetiva repercussão sobre a atividade laboral habitual, requisito que não restou demonstrado no caso concreto.

Ademais, embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, inexiste, na hipótese, qualquer indício de equívoco ou inconsistência nas conclusões periciais. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento: “
Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, é indevida a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.”

(N.U 1029015-68.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

[...]
1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário
. 2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00011857020178110010, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2023)

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e em consonância com a tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026